Tribunal: STF
Processo: HC 74552
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: - Pretensão de aplicação retroativa de
dispositivos da Lei nº 9.099-95.
        Sendo a sua vigência posterior ao julgamento da
apelação, não se configura, no caso, coação atribuível ao Tribunal
estadual, cabendo, ao Juízo de Execução, quando provocado, decidir
sobre o cabimento da pretensão (Súmula nº 611 do Supremo Tribunal).